Tribunal: TCU
Processo: 014.862/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5231/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 19/2023 sob a responsabilidade de Administração Regional do SESC no Estado do Ceará (SESC/CE), com valor estimado de R$ 6.378.865,68, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento especializado por meio de central de atendimento, serviços de prospecção de clientes por meio das técnicas de inbound marketing e vendas ativas através dos operadores de vendas para os clientes do Serviço Social do Comercio (SESC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), disponibilizando todos os recursos necessários à sua operacionalização, inclusive com adequações. Considerando que não estão presentes os requisitos necessários para a adoção da medida cautelar pretendida; considerando que não existe amparo legal ou jurisprudencial quanto às exigências, para fins de habilitação técnica, contidas nos itens 9.13.2 e 9.13.3 do Edital PE 19/2023, no que se refere à ausência de justificativa para a exigência de registro da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de Administração (CRA); considerando que não existe amparo legal ou jurisprudencial para a exigência contida no item 9.13.5 do Edital PE 19/2023, que dispõe sobre a apresentação de atestados comprovando a experiência na prestação de serviços de Central de Atendimento, incluindo a disponibilização, operacionalização e implantação de processos automatizados de atendimento com utilização de componentes tecnológicos de inteligência artificial, com emprego de tecnologias de reconhecimento de voz e síntese de fala; considerando que as análises conduzidas pela unidade técnica constataram que não houve restrição à competitividade, tendo sido observada ampla disputa na fase de lances, e que o valor da proposta vencedora apresentou redução de 50,18% em relação ao valor estimado da licitação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III, 235, e 237, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ACORDAM em: a) conhecer da representação, para no mérito considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) dar ciência à Administração Regional do SESC no Estado do Ceará, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 19/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c1) ausência de justificativa para a exigência de registro da empresa licitante e do seu responsável técnico no Conselho Regional de Administração (CRA), conforme itens 9.13.2 e 9.13.3 do edital dessa licitação, em desacordo com os arts. 2o da Lei 4.769/1965 e 3o do Decreto 61.934/1967, além da jurisprudência do TCU (Acórdãos 5.942/2014, 5.383/2016, 7.260/2016 e 3.464/2017, todos da 2a Câmara, 1.884/2015-TCU-1a Câmara, e 1.447/2015, 806/2016, 2.126/2016 e 8.301/2017, todos do Plenário); e c2) ausência de justificativa quanto à exigência de atestados comprovando, na experiência de prestação de serviços de Central de Atendimento, conforme item 9.13.6 do edital desse certame, a disponibilização, operacionalização e implantação de processos automatizados de atendimento com utilização de componentes tecnológicos de inteligência artificial, com emprego de tecnologias de reconhecimento de voz e síntese de fala, em desacordo com o princípio da competitividade (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal) e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2407/2006-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler e 1.405/2006-TCU-Plenário, relator Ministro Marcos Vinícios Vilaça); d) encaminhar cópia da presente deliberação ao representante e à Administração Regional do SESC no Estado do Ceará; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.862/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Administração Regional do SESC no Estado do Ceará 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante: Intelecto Contact Center Ltda. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Ismael Pereira dos Santos, representando Intelecto Contact Center Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.